Tribunal: TJSP
Processo: 0008630-67.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado Jeferson dos Santos Cardoso, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ainda a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei de Drogas em relação ao réu Jackson Joel de Aguiar. Subsidiariamente, postula a aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado Jeferson dos Santos Cardoso, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ainda a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei de Drogas em relação ao réu Jackson Joel de Aguiar. Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei n° 11.343/06 e aplicação de regime mais favorável ao cumprimento da pena em decorrência da diminuição da pena – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes e a adolescente traziam consigo a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11343/06 – Não aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 – Aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o crime envolveu adolescente - - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008630-67.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
JACKSON JOEL DE AGUIAR e JEFERSON DOS SANTOS CARDOSO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 2/11
VOTO no 148
APELAÇÃO no 0008630-67.2017.8.26.0481
COMARCA: Presidente Epitácio (2a Vara Judicial)
APELANTES: Jackson Joel de Aguiar e Jeferson dos Santos Cardoso
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Larissa Cerqueira de Oliveira
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado
Jeferson dos Santos Cardoso, ante a fragilidade probatória,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal e ainda a desclassificação do delito para o artigo 28 da
Lei de Drogas em relação ao réu Jackson Joel de Aguiar.
Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, §4o, da Lei n° 11.343/06 e aplicação de regime mais
favorável ao cumprimento da pena em decorrência da
diminuição da pena Descabimento Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que os recorrentes e
a adolescente traziam consigo a droga apreendida para fins de
tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem
o condão de embasar o decreto condenatório
Pena-base
corretamente fixada acima do mínimo, com base nas diretrizes
do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11343/06
Não aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n°
11.343/06 Aplicação da causa de aumento prevista no artigo
40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o crime
envolveu adolescente - - Substituição por restritivas de direitos
- Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com
a gravidade do crime - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos
defensores de JEFERSON DOS SANTOS CARDOSO e de JACKSON JOEL
DE AGUIAR contra a r. sentença de fls. 539/548, que os condenou pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 3/11
prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos
da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
Em suas razões recursais (fls. 577/595 e 600/607), a
Defesa do réu Jeferson dos Santos Cardoso, sustenta a necessidade de
absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória. Por outro lado, o
Defensor do réu Jackson Joel de Aguiar, pretende a desclassificação do crime
previsto no artigo 33, caput para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei
11.343/06. Subsidiariamente, postula a aplicação do benefício do redutor
previsto no art. 33 parágrafo 4o da Lei 11.343/06.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
621/629).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 646/654).
É o relatório.
Consta dos autos que, aos 24 de outubro de 2017,
por volta das 12hs00min., na Rua Paraná, no 20-82, Vila Palmira, Município
e Comarca de Presidente Epitácio, os ora apelantes Jackson Joel de Aguiar
e Jeferson dos Santos Cardoso, agindo em concurso e com unidade de
propósitos e identidade de designios com a adolescente V.K.da S., traziam
consigo, para fins de tráfico, 01 (um) tijolo e 02 (duas) porções de “Cannabis
sativa
L”,
vulgarmente
conhecida
como
“maconha”,
pesando
aproximadamente 492,43g., conforme laudo toxicológico definitivo de fls.
165/167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 4/11
Preliminarmente, em que pese as alegações da
Defesa do réu Jeferson, não há que se falar na possibilidade do apelante
recorrer em liberdade.
Analisando a matéria, ficou bem demonstrado que
não houve irregularidade alguma quanto ao entendimento adotado a respeito,
pelo Juízo de primeiro grau. E, também, porque o presente Acórdão também
estará, em tese, sujeito a recursos, de modo que convém deixar bem claro que
o réu não faz jus a recorrer solto.
Tem-se
que
o
acusado
permaneceu
preso
cautelarmente durante o processo e, com mais razão, deve assim continuar
após encerrada a instrução e proferida sentença condenatória.
É pacífico na jurisprudência que o direito de
recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao réu já
preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim
permaneceu durante todo o curso da instrução criminal.
Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C.
Corte, ao decidir questões semelhantes:
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas.
Sentença
condenatória.
Pedido
de
apelo
em
liberdade.
Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante
a
instrução
processual.
Ordem
denegada”
(HC
no
0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme,
j. 16/02/2012, V.U.).
“HABEAS
CORPUS

Tráfico
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 5/11
Entorpecentes Regime inicial fechado Fixado de acordo com a
legislação vigente Apelo em liberdade vedado Réu que permaneceu
preso durante o processo Não ofensa à garantia constitucional da
presunção
de
inocência

Ordem
denegada.”
(HC
no
0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j.
12/04/2012, V.U.).
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se
manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção de
inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que
permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (RHC
no 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).
Assim, não haveria qualquer lógica em manter o
acusado preso durante toda a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que
não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento de recurso
interposto. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e
ratifica o cabimento da prisão.
Afastada a questão prejudicial, no mérito, os
recursos não comportam provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20),
pelo laudo de constatação provisória (fls. 21) e pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 165/167) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu Jackson Joel de Aguiar, em juízo (fls. 473),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 6/11
disse que foi abordado pela polícia em viatura descaracterizada e, com ele, foi
encontrada uma quantidade de droga, assumindo a propriedade, porém
ressaltando que era para consumo próprio. Declarou ainda, que conhece de
vista a adolescente e o corréu Jeferson, sem contato com eles, bem como, não
entregou nenhum entorpecente para a adolescente. (mídia).
Por outro lado, interrogado em juízo (fls. 474), o réu
Jeferson dos Santos Cardoso, disse que ao ser abordado empreendeu fuga,
uma vez que a viatura e os policiais estavam descaracterizados, motivo pelo
qual não sabia se realmente eram policiais e, como tinha problemas com
outras pessoas do bairro, empreendeu fuga. Ressaltou que conhece a
adolescente e o corréu Jackson apenas de vista, não sabendo o motivo pelo
qual a adolescente o mencionou como um dos autores do delito.
Ocorre que a versão dos réus, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
A adolescente V.K.d.S., disse aos policiais militares
que as drogas ficaram em seu poder por duas semanas, entregando-as ao réu
Jackson e este, iria repassar a Jeferson, que levaria até a Penitenciária de
Lucélia.
Por outro lado, os policiais militares Carlos Gomes
Bezerra e Damião Jailson da Silva, ouvidos em juízo (fls. 167/169),
informaram que, no dia dos fatos, receberam informações de que Jackson e
Jeferson iriam buscar drogas na casa da adolescente por volta das
12hs00min.. Assim, intensificaram o patrulhamento próximo ao local,
quando avistaram os dois réus de bicicleta. Porém, Jackson percebendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 7/11
aproximação da viatura, dispensou a bolsa que continha o entorpecente, a
qual foi apreendida. Indagado sobre a droga, alegou que o entorpecente era
dele, autorizando ainda revista em sua residência, momento em que foram
localizadas outras duas porções de “maconha” e quantia de R$ 60,00
(sessenta reais). A par disso, o corréu Jeferson afirmou que havia buscado a
droga na casa da adolescente, bem como que a droga era destinada a um
preso da Penitenciária de Lucélia, a mando da Organização PCC.
Esclareceram ainda, que com o réu Jeferson nada de ilícito foi encontrado,
todavia, conforme depoimento da adolescente, as drogas seriam levadas ao
presídio pelo próprio Jeferson.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que os réus Jackson Joel de Aguiar e Jeferson dos
Santos Cardoso, juntamente com a adolescente guardavam, traziam e
transportavam consigo as drogas apreendidas pelos policiais, para entrega e
consumo de terceiros, como no caso em testilha, aliado ainda, ao fato de
terem sido descartadas quando da perseguição policial, evidenciam com
segurança que a droga se destinava à tal finalidade (consumo e entrega a
terceiros). Além disso, segundo relato dos policiais, os réus foram vistos,
momentos antes da abordagem, na prática delitiva.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 8/11
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por
depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua
condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha
interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as
demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com
outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação

Tráfico
ilícito
de
entorpecente e receptação
Condenação
Depoimento de
delegados de polícia que atestam a apreensão da substância
entorpecente com o acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se podendo
desqualificá-lo somente em razão de sua condição profissional”
(Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel.
Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito
do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 9/11
conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que suas atitudes se
coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei
no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente,
previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n.
11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da
substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse,
guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 -
Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c. artigo 40,
VI, passando-se a análise da pena imposta.
A pena-base foi fixada 1/6 (um-sexto) acima do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 10/11
mínimo legal. No contexto fático em testilha, a fixação de pena base foi
fixada corretamente, tendo em vista a grande quantidade de drogas
apreendidas, com o poder entorpecente extremamente prejudicial à saúde,
devendo, por isso, permanecer a pena base fixada com aumento de 1/6 (um
sexto), pois em consonância com o que preceitua o artigo 42 da Lei
11343/2006.
Na segunda fase, não restou presentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes que ensejassem a majoração ou diminuição da pena.
Na terceira fase, com razão a Magistrada ao aplicar
a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, diante
do comprovado envolvimento da adolescente na prática delitiva, cabendo,
portanto, o aumento de 1/6 (um-sexto) na pena, totalizando a reprimenda de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como o pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias multa, no valor do mínimo legal.
Não é caso de aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, pois como bem mencionou a
Magistrada, o legislador quis beneficiar os autores de delitos de “pequena
monta”, o que não é o caso. Ademais, os réus foram presos com quantidade
excessiva de entorpecente para entrega a terceiro em presídio, o que por si só,
já demonstra uma característica extremamente ousada, tornando as
circunstâncias desfavoráveis aos réus, não fazendo assim, jus ao benefício.
Diante do delito praticado pelos apelantes, não é
caso de substituição da pena corporal pela pena restritiva de direitos e de
fixação de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a
fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008630-67.2017.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 148 11/11
delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime.
Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo
incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, afasto a preliminar
arguida e NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo os
termos da r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora